Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008741-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), JOAO MASAO KOSHIYAMA - CPF: 060.748.811-54 (RECORRIDO), VICTOR EMANUEL CASTRO LEITE - CPF: 030.159.111-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1008741-55.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT
.

Recorrido:
JOSÃO MASÃO KOSHIYAMA
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/
08/2025.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT) contra sentença que reconheceu a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do autor, Josão Masão Koshiyama, por ausência do devido procedimento administrativo e pela inexistência de comprovação da dupla notificação exigida por lei, após decorrido mais de um ano da obtenção da habilitação definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido lavrada por outro órgão de trânsito; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da dupla notificação no processo administrativo de imposição da penalidade de cassação da CNH acarreta a nulidade do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT tem legitimidade passiva para responder pela cassação da CNH, pois foi o órgão responsável pela imposição da penalidade, ainda que a infração tenha sido inicialmente lavrada pela Polícia Rodoviária Federal.

4.

A ausência de comprovação da dupla notificação — autuação e imposição da penalidade — configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da CF/1988, conforme entendimento consolidado na Súmula 312 do STJ.

5.

O ônus da prova quanto à regularidade do procedimento administrativo recai sobre a Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, não se desincumbindo o DETRAN/MT de demonstrar a efetiva ciência do condutor em relação às notificações.

6.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a nulidade de penalidades de trânsito aplicadas sem a observância da dupla notificação, em respeito ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O órgão de trânsito estadual é parte legítima para responder por eventual nulidade no processo de cassação da CNH, ainda que a infração tenha sido lavrada por outro ente.

2.

A ausência de comprovação da dupla notificação — da autuação e da imposição da penalidade — invalida o processo administrativo de trânsito por violação ao devido processo legal.

3.

Compete ao órgão de trânsito comprovar que o condutor foi regularmente notificado, sob pena de nulidade do ato punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTB, art. 265; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I e § 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 312; TJMT, Remessa Necessária no 00011212620138110002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.03.2018; TJCE, RI no 01078071020188060001, Rel. Juíza Mônica Lima Chaves, j. 03.04.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva da carteira de habilitação do reclamante, sem
o devido procedimento administrativo, sobretudo quando decorrido prazo superior a 01 (um) ano de sua obtenção, com espeque no art. 265, do CTB.

O Estado de Mato Grosso e o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN.MT alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, postulam a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois apesar de a infração de trânsito ter sido lavrada pela polícia rodoviária federal, foi o reclamado que promoveu o cancelamento da Carteira Nacional de Habilitação e, consequentemente, deve responder por eventual ato ilícito causado ao reclamante.

Trata-se de ação anulatória de procedimento administrativo na qual o reclamante alega que sua Carteira Nacional de Habilitação foi cancelada em razão de suposto cometimento de infração durante o período que estava dirigindo com a permissão de dirigir.

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, não verifico a presença de provas de que o reclamante tenha sido devidamente notificado em relação ao procedimento de cassação da CNH e nem da autuação e à penalidade imposta, ônus que cabia aos reclamados comprovarem, nos termos do art. 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ dispõe:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que é obrigatória a existência de uma primeira notificação, no que diz respeito à autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a fim de proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE
- SÚMULA No 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00011212620138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLEITO DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RI: 01078071020188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3a TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 04/04/2019).

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da atuação e manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025